Tribunal: TJDFT
Processo: 0726506-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE RATEIO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tem-se por descabida a insurgência do agravante quanto à fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, ou mesmo quanto ao parâmetro adotado pelo juízo de origem para a sua fixação, pontos que não foram objeto de apelação em momento oportuno. Trata-se, pois, de questões acobertadas pela coisa julgada.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.